Tribunal: STF
Processo: RE 88933
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-04
Data de publicação: 1979-04-04

Ementa:
Competência. Servidores temporários. Professores. Regime jurídico. Dl.est. 500/74-SP, CF., art. 106 (inaplicação). 1 - Não incidência da referia norma constitucional à espécie, pois a lei estadual que estabeleceu esse regime especial, usando da faculdade nela prevista, é posterior à relação empregatícia em causa. 2. - Recurso extraordinário não conhecido.